Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 018.020.851-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DA EMPRESA DA QUAL É SÓCIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE – CONDIÇÃO DE AVALISTA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O aval prestado por sócio de empresa em Cédula de Crédito Bancário o torna responsável pela dívida, portanto o não pagamento legitima a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Não será concedida a tutela de urgência quando ausente um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018515-20.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que a agravada prestou serviços para a Violin Representações Comerciais Ltda, CNPJ/MF n. 17.083.191/0001-03, da qual é sócio, no entanto incluiu o nome dele, pessoa física, nos órgãos de proteção ao crédito, o que seria indevido, já que a dívida é da empresa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.
143612693
).

Contraminuta apresentada

(ID.
146067165
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega na inicial da Ação que a agravada prestou serviço para a Violin Representações Comerciais, da qual é sócio, no entanto incluiu o seu nome, pessoa física, nos cadastros restritivos.

Por sua vez, a agravada argumenta que ele é avalista do contrato e portanto responde pela dívida.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de ambos os requisitos mencionados no art. 300 do CPC.

Infere-se da Cédula de Crédito Bancário n. 784196 e do aditivo anexado pelo próprio agravante (IDs 144015196 e 144015195) a sua condição de
avalista
. Confira-se:

Por conseguinte, não está demonstrada a probabilidade do direito visto que, ao avalizar a CCB, o agravante aceitou ser responsável pelo pagamento, portanto por ora, não há como se considerar indícios de ilegalidade na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito a justificar a exclusão pleiteada em tutela antecipada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022